Tribunal: TJDFT
Processo: 0710062-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTE. FALTA DE PARIDADE ENTRE BENEFICIÁRIOS ATIVOS E INATIVOS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE E EMPRESA EMPREGADORA/ESTIPULANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE CONDIÇÕES DIFERENCIADAS DE CUSTEIO E PARÂMETROS DE REAJUSTE DO PLANO DE SAÚDE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. EMPRESA OPERADORA QUE ADQUIRIU VOLUNTARIAMENTE CARTEIRA DE BENEFICIÁRIOS. RESPONSABILIDADE AFASTADA PARA PERÍODO ANTERIOR AO DE SUA CONTRATAÇÃO PELO EMPREGADOR. AUSÊNCIA DE PARIDADE. FATO INCONTROVERSO. ABUSIVIDADE DE REAJUSTE CARACTERIZADA PELA FALTA DE CONDIÇÕES PARITÁRIAS. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ARTS. 30 E 31 DA LEI 9.656/98. GARANTIA DE PARIDADE ENTRE BENEFICIÁRIOS ATIVOS E INATIVOS. RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 279/2011 DA ANS. ATO NORMATIVO QUE DEVE ATENTAR AOS PARÂMETROS LEGAIS. MANUTENÇÃO DOS APOSENTADOS NAS MESMAS CONDIÇÕES DE COBERTURA ASSISTENCIAL DOS ATIVOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. A legitimidade das partes, de que é espécie a passiva, consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de as partes autora e requerida serem, respectivamente, titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. 1.1. Pela teoria da asserção, reconhecida pela jurisprudência do e. STJ, as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações do autor na petição inicial.
2. A relação jurídica pactuada na contratação de prestação de assistência à saúde na modalidade coletiva por adesão entre o beneficiário e a empresa operadora do plano de saúde no mercado de consumo encontra regramento no Código de Defesa do Consumidor, porquanto subsumida à hipótese normativa definidora, respectivamente, das figuras de consumidor e de fornecedor em conformidade com as disposições dos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990.
3. Em se tratando de pretensão de declaração de abusividade de cláusula de reajuste em contrato de plano de saúde, com o consequente pedido de repetição do indébito, o prazo prescricional é trienal, na forma do art. 206, §3o, IV do CC/02, como restou decidido, sob o rito dos recursos repetitivos, no REsp n. 1.361.182/RS.
4. São solidariamente responsáveis a empresa empregadora, na condição de estipulante – quem, portanto, negocia com a operadora do plano de saúde e com ela contrata a apólice coletiva – e a empresa operadora do plano de assistência à saúde suplementar quando em litígio condições paritárias de custeio e parâmetros de reajuste do plano de saúde coletivo empresarial entre beneficiários ativos e beneficiários inativos, uma vez que diretamente inseridos na cadeia de fornecimento de serviços assistência à saúde.
5. A operadora do plano de saúde que voluntariamente adquiriu carteira de beneficiários, na forma do art. 4o da RN 112/2005 da ANS, não pode ser responsabilizada por reajustes abusivos que tenham sido implementados pela empresa operadora anteriormente contratada para oferecer cobertura assistencial, a qual alienou o ativo representado pelo conjunto de clientes com quem mantinha relacionamento comercial por força de plano de saúde coletivo empresarial.
6. Para a pretensão deduzida pela autora de ver declarada a abusividade de cláusula de reajuste em contrato de plano de saúde, por ausência de paridade entre ativos e inativos, com consequente pedido de repetição do indébito, o prazo prescricional é trienal, na forma do art. 206, §3o, IV do CC/02, como decidido, sob o rito dos recursos repetitivos, no REsp n. 1.361.182/RS.
7. Está pressuposta nos art. 30 e 31 da Lei 9.656/98 a paridade entre beneficiários ativos e inativos, uma vez que ditas normas atendem ao objetivo de garantir a continuidade da assistência à saúde ao ex-empregado que teve extinto o vínculo empregatício (por rescisão ou exoneração sem justa causa e aposentadoria), motivo pelo qual determinam a manutenção a favor do beneficiário inativo, desde que passe a recolher a parcela própria acrescida da que for devida pelo ex-empregador em favor dos beneficiários em atividade, de condições paritárias em relação ao custeio e aos parâmetros de reajuste do plano de saúde empresarial aplicados aos beneficiários as ativa.
8. A simetria legalmente prevista entre beneficiários ativos e inativos não pode ser afastada pela norma regulamentar, sob pena de ofensa à sistemática da hierarquia das normas jurídicas. Desse modo, a RN n. 279/2011, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), ato normativo hierarquicamente inferior à lei, não pode estabelecer disciplina que não obedeça aos parâmetros legais e constitucionais que são seu sustentáculo, não querendo isso significar, contudo, que não possa a operadora alterar o modelo de prestação de serviços e dos valores de contribuição ao intento de manter a viabilidade do plano. Assim, se alteradas as regras e o plano destinado aos ativos, em atenção ao princípio da paridade, tais modificações devem ser estendidas aos inativos.
9. Nem a regra posta no art. 13 da RN n. 279/2011, que admite a contratação de plano diferenciado para os empregados inativos, nem a norma expressa no art. 19 do mencionado ato regulamentar baixado pela agência reguladora, que permite estabelecer diferenciadas condições a ex-empregados de reajuste, preço e faixa etária relativamente às estabelecidas para o plano de saúde contratado para os empregados em atividade, prevalecem no que fogem à disciplina dos arts. 30 e 31 da Lei 9.656/98, que garantem ao ex-empregado não as condições contratuais existentes ao tempo em que foi transferido para a inatividade, mas a paridade entre ativos e inativos de condições de custeio e parâmetros de reajuste do plano de saúde coletivo empresarial. REsp n. 1.829.862/SP (Tema repetitivo 1.034).
10. Recurso conhecido e provido.